Tribunal: TJMT
Processo: 1023950-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023950-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JANAINA VIEIRA PINTO - CPF: 012.023.541-22 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – ENCARGOS CONTRATUAIS QUESTIONADOS – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a prévia garantia do juízo, quando presentes a relevância dos fundamentos deduzidos e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Demonstrada a existência de vícios objetivos na planilha de débito que embasa a execução, como a ausência de memória discriminada de cálculo, possíveis encargos abusivos e falhas na imputação de pagamentos, impõe-se a suspensão da execução, a fim de preservar o contraditório substancial e evitar atos expropriatórios potencialmente ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JANAÍNA VIEIRA PINTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única De Brasnorte que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000754-59.2025.8.11.0100, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., ante a ausência de garantia da execução, indeferiu o pedido liminar para suspensão do feito em apenso.

Em síntese, a recorrente alega a agravante que celebrou contrato de crédito com a instituição financeira no valor de R$123.981,15, estruturado em 60 parcelas mensais, com vencimento final em dezembro de 2028, cuja taxa de juros mensais foi estipulada em 2,62%, com capitalização composta, sem possibilidade de negociação ou esclarecimentos técnicos.

Entretanto, diante de suposto inadimplemento parcial, o banco exequente apresentou planilha de débito no valor de R$212.854,04, sem memória discriminada de cálculo.

Afirma que a ausência de detalhamento da planilha compromete a liquidez do título executivo, pois não há identificação clara das parcelas vencidas, tampouco critérios de atualização monetária, incidência de encargos ou amortização proporcional, configurando excesso de execução.

Destaca que, mesmo diante dos vícios objetivos apontados e da verossimilhança das alegações, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo aos embargos com fundamento exclusivo na ausência de garantia da execução.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 919, §1º, do CPC admite a concessão de efeito suspensivo em casos excepcionais, ainda que não haja garantia do juízo, desde que demonstrada a relevância da tese e o risco de lesão irreparável.

Aponta que o título executivo está contaminado por erros aritméticos, aplicação unilateral de encargos superiores aos pactuados e ausência de imputação correta dos valores pagos, o que justifica a suspensão da execução até a verificação judicial dos vícios.

Sustenta que há plausibilidade jurídica nas alegações dos embargos, somada ao risco concreto de dano irreparável decorrente de atos expropriatórios ilegítimos, e que o indeferimento do efeito suspensivo compromete o contraditório substancial, tornando a execução instrumento de coerção ilegítima.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o curso da execução até o julgamento final dos embargos. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi deferida (Id. 301421871).

Contraminuta, no Id. 306770377, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A insurgência recursal cinge-se à negativa do Juízo de origem em conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento exclusivo de inexistência de garantia do juízo.

A agravante sustenta que, embora não tenha efetuado a penhora, apresenta elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações formuladas nos embargos à execução, notadamente a ausência de memória discriminada de cálculo, a possível existência de encargos abusivos e a falta de imputação correta dos pagamentos já realizados.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que não haja penhora, depósito ou caução suficientes, quando verificada a relevância dos fundamentos e o risco de grave dano de difícil reparação.

A leitura atenta do referido dispositivo revela que a exigência de garantia da execução não é absoluta, mas pode ser flexibilizada diante de hipóteses excepcionais, notadamente quando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No caso dos autos, a agravante apresentou argumentos consistentes acerca da ausência de liquidez do título, ante a juntada de planilha de débito desacompanhada de memória de cálculo que permita aferir a origem e a natureza dos encargos lançados, bem como a correta imputação dos valores pagos. Tal circunstância compromete a higidez do título executivo extrajudicial, na medida em que a clareza dos valores executados constitui requisito essencial à sua exequibilidade, conforme previsto no art. 783 do CPC.

Ademais, os vícios apontados, como a eventual capitalização composta dos juros sem prévia pactuação ou a aplicação unilateral de encargos superiores aos contratados, são matérias que, ainda que demandam instrução probatória mais aprofundada, não podem ser sumariamente afastadas nesta fase inicial.

Ao revés, impõe-se prudência judicial para que se evite, desde já, o desencadeamento de atos expropriatórios potencialmente irreversíveis, sobretudo diante da plausibilidade jurídica das alegações e da natureza alimentar de eventuais bens atingidos.

A jurisprudência tem reconhecido que, embora a regra seja a exigência da garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo aos embargos, esta pode ser relativizada diante de situação excepcional, como a que se configura neste caso.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (ART. 1.018 CPC) - AFASTADA - COMPROVADA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM - MERA FACULDADE - OBRIGATÓRIA APENAS EM AUTOS FÍSICOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL - GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – DÚVIDA ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO TITULO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa, sendo obrigatória apenas em processos físicos, consoante jurisprudência majoritária . De forma excepcional atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os requisitos cumulativamente: (1) requerimento do embargante; (2) relevância da argumentação; (3) risco de dano grave ou de difícil reparação; e, (4) garantia do juízo (art. 919 do CPC). Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, que lhe impede de garantir o juízo e o relevante argumento da dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no título, que somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir, é caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos. Comprovada que a penhora on line recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar (artigo 833, IV, do CPC)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010231-52.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Na hipótese, verifica-se, pois, a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, sendo recomendável a concessão do efeito suspensivo à execução até o julgamento dos embargos, como forma de preservar o contraditório substancial e evitar a consolidação de atos que, eventualmente, venham a ser anulados.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, determinando a suspensão do curso da execução até o julgamento final dos embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025